Tribunal: TJSP
Processo: 1007080-31.2015.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Contratação de seguro para o bem. Automóvel destruído em razão de incêndio oriundo de causas desconhecidas. Pedido de indenização formulado contra fabricante, vendedora e seguradora. Ausência de cobertura para o evento. Limites do sinistro segurado constantes do contrato, não sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados. Indenização indevida.

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de veículo usado. Contratação de seguro para o bem. Automóvel destruído em razão de incêndio oriundo de causas desconhecidas. Pedido de indenização formulado contra fabricante, vendedora e seguradora. Ausência de cobertura para o evento. Limites do sinistro segurado constantes do contrato, não sendo oponível à seguradora os riscos não ajustados. Indenização indevida. Autores que perseguem, ainda, a responsabilização da fabricante e da revendedora pela perda do bem. Causa do incêndio que não restou elucidada pelo laudo pericial. Ausência de indícios de que o veículo foi comercializado com vícios, sobrando incontroverso, ainda, que os autores não providenciaram as revisões necessárias. Improcedência mantida. Recurso desprovido, com observação.
Quanto à indenização securitária, extrai-se da apólice que os autores contrataram cobertura para os eventos roubo ou furto total, colisão total, além de morte e invalidez por acidente (fl. 68). Consoante se vê, ao contrário do que afirmam, não houve contratação de cobertura para incêndio do automóvel. Assim, não vinga a pretensão ao pagamento de indenização, tratando-se, no caso, de contrato de seguro que estabelece situações definidas como sinistros indenizáveis, podendo ser mais ampla ou restrita, conforme os termos da contratação.
Por outro lado, o laudo pericial não foi conclusivo quanto às causas do incêndio em face das condições em que se encontravam o veículo por ocasião da verificação, não havendo, ademais, qualquer indício de que o bem teria sido comercializado com vícios, sem considerar que restou incontroverso que os adquirentes não realizaram as revisões periódicas necessárias.
Acrescente-se que o veículo com vários anos de uso e quilometragem elevada, por certo, exibe as consequências da longevidade e rodagem, nada havendo que autorize a responsabilização da parte ré pelo incêndio ocorrido depois de dois anos da formalização do negócio pelas partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175122
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007080-31.2015.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que são apelantes LUCILIA
APARECIDA SANCHES BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA) e JOÃO GOMES
BARBOSA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados AUTOBRASIL RP SEMINOVOS
LTDA, PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA e CARDIF DO
BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007080-31.2015.8.26.0597 -Voto no 42420
2
COMARCA: Sertãozinho – 2a Vara Cível – Juíza Paula Aguiar Pizeta de Sanctis
APTES. : João Gomes Barbosa e outra
APDAS. : Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
Peugeot-Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
Autobrasil RP Seminovos Ltda.

VOTO No 42.420
EMENTA: Bem móvel. Compra e venda de veículo usado.
Contratação de seguro para o bem. Automóvel destruído em
razão de incêndio oriundo de causas desconhecidas. Pedido
de indenização formulado contra fabricante, vendedora e
seguradora. Ausência de cobertura para o evento. Limites
do sinistro segurado constantes do contrato, não sendo
oponível à seguradora os riscos não ajustados. Indenização
indevida.
Autores
que
perseguem,
ainda,
a
responsabilização da fabricante e da revendedora pela
perda do bem. Causa do incêndio que não restou elucidada
pelo laudo pericial. Ausência de indícios de que o veículo
foi comercializado com vícios, sobrando incontroverso,
ainda, que os autores não providenciaram as revisões
necessárias. Improcedência mantida. Recurso desprovido,
com observação.
Quanto à indenização securitária, extrai-se da apólice que os autores
contrataram cobertura para os eventos roubo ou furto total, colisão
total, além de morte e invalidez por acidente (fl. 68). Consoante se vê,
ao contrário do que afirmam, não houve contratação de cobertura para
incêndio do automóvel. Assim, não vinga a pretensão ao pagamento de
indenização, tratando-se, no caso, de contrato de seguro que estabelece
situações definidas como sinistros indenizáveis, podendo ser mais ampla
ou restrita, conforme os termos da contratação.
Por outro lado, o laudo pericial não foi conclusivo quanto às causas do
incêndio em face das condições em que se encontravam o veículo por
ocasião da verificação, não havendo, ademais, qualquer indício de que
o bem teria sido comercializado com vícios, sem considerar que restou
incontroverso que os adquirentes não realizaram as revisões periódicas
necessárias.
Acrescente-se que o veículo com vários anos de uso e quilometragem
elevada, por certo, exibe as consequências da longevidade e rodagem,
nada havendo que autorize a responsabilização da parte ré pelo
incêndio ocorrido depois de dois anos da formalização do negócio pelas
partes.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 341/349
que julgou improcedentes os pedidos, arcando os autores com pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007080-31.2015.8.26.0597 -Voto no 42420
3
atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC), observada a gratuidade processual concedida.
Dizem os apelantes que o seguro contratado junto à Cardif conta
com cobertura para incêndio, sem considerar que não houve atraso no pagamento do
prêmio a justificar a recusa ao pagamento da indenização ajustada. Alegam que não restou
comprovado que teriam dado causa ao sinistro, tampouco se apurou as causas do incêndio.
Afirmam que a dúvida deve operar em favor do consumidor. Asseveram que cabia aos
apelados a comprovação do estado de conservação e da inexistência de vícios no veículo,
assim como a culpa dos consumidores pelo evento. Reiteram a ocorrência de danos morais.
Buscam, por fim, o provimento do recurso.
Recurso
tempestivo,
processado
sem
preparo
(apelantes
beneficiários da justiça gratuita) e com contrarrazões, os autos restaram encaminhados a
este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Ao que se depreende dos autos, em 27.06.2013, os autores
adquiriram da corré Autobrasil RP Seminovos Ltda. o veículo Peugeot 307 Hatch
Presence, ano/modelo 2010/2011. Relatam que, 01.07.2015, trafegavam pela via pública e
perceberam que havia fogo no motor do automóvel; apressadamente o desocuparam,
todavia, o bem restou completamente destruído pelo incêndio. Dizem que tiveram a
indenização securitária negada, anotando que a revendedora e a fabricante também se
recusaram a ressarcir os prejuízos reclamados, o que ensejou o ajuizamento da presente
demanda.
Pois bem. Quanto à indenização securitária, extrai-se da apólice que
os autores contrataram cobertura para os eventos roubo ou furto total, colisão total, além de
morte e invalidez por acidente (fl. 68). Consoante se vê, ao contrário do que afirmam os
autores, não houve contratação de cobertura para incêndio do automóvel.
Assim, não vinga a pretensão ao pagamento de indenização, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007080-31.2015.8.26.0597 -Voto no 42420
4
se, no caso, de contrato de seguro que estabelece situações definidas como sinistros
indenizáveis, podendo ser mais ampla ou restrita, conforme os termos da contratação.
Ainda que admitida aplicação do Código de Defesa do Consumidor,
a disposição negocial deve ser aplicada de maneira mais favorável ao consumidor quando
há dúvida relevante e que, no caso, inexiste, restando certo dos termos da apólice os limites
da cobertura contratada.
Portanto, não havendo cobertura para o sinistro, não há como
perseguir a indenização.
Remanesce, por outro lado, a análise da responsabilidade das
fornecedoras pelo incêndio que causou a perda do veículo.
Consoante se extrai do laudo pericial produzido em Juízo, “Face ao
tempo decorrido do sinistro e, movimentação do veículo, bem como procedimentos para
extinção do incêndio, não foram localizados elementos para conclusão das causas da
ignição (que levaram o veículo a se incendiar)”. Ainda, não foi possível descartar a
existência de ruptura no sistema de combustível (mangueira) e a possibilidade de
montagem incorreta do filtro do ar condicionado, e que poderiam ter dado causa ao evento.
Também não foi fornecido pelos autores qualquer comprovante de revisão do bem após a
compra (fl. 247).
Acrescente-se que o documento colacionado às fls. 268/269,
noticiando campanhas de “recall” pela montadora, além de dizer respeito a modelo diverso,
não se mostra suficiente a comprovar que o sinistro relatado seja oriundo de vício na
fabricação do automóvel.
Não se ignora, de outra parte, que a corré Autobrasil, como
fornecedora do produto, eis que concessionária de veículos automotores, tem a
responsabilidade prevista no Código de Defesa do Consumidor, devendo assegurar os
adquirentes de veículo de vícios de qualidade que podem torná-los impróprios ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007080-31.2015.8.26.0597 -Voto no 42420
5
inadequados ao consumo a que se destinam (art. 18 CDC).
Contudo, cuida-se de evento ocorrido em período posterior à
garantia, não se mostrando razoável o raciocínio desenvolvido de equiparar o veiculo usado
e com mais de 52.000 quilômetros rodados à época do negócio de compra e venda a um
produto novo e com todas as peças em seus estados originais, mormente porque os
adquirentes não comprovaram a necessária manutenção do bem, como observado no laudo
pericial.
O veículo com vários anos de uso e quilometragem elevada, por
certo, exibe as consequências da longevidade e rodagem, nada havendo que autorize a
responsabilização da revendedora pelo incêndio ocorrido depois de dois anos da
formalização do negócio pelas partes.
Conforme consignado na sentença, “... o fato de o veículo ter sido
adquirido após dois anos de uso, com pouco mais de 52.000 KM, aliado ao fato de que o
incêndio no veículo ocorreu após quatro anos de sua utilização, com relação ao qual o
próprio autor admitiu não ter realizado as revisões e manutenções periódicas (páginas
228), reforçam a evidência de que a causa do incêndio não está relacionada com o defeito
ou vício de qualidade do produto” (fl. 346).
Nestes termos, a r. sentença emprestou correta solução ao litígio,
merecendo mantida.
Por fim, cabe majoração da verba honorária, por força do art. 85, §
11, do CPC, restando acomodada em 12% sobre o valor atribuído à causa, observada a
gratuidade processual concedida aos autores.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator